Tribunal: TJMT
Processo: 1018228-19.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018228-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANTHESKA DIAS SANTOS - CPF: 961.034.001-63 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso concreto, não há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador mediante negativação nos órgão de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1018228-19.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANTHESKA DIAS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 480,40 (quatrocentos e oitenta reais, quarenta centavos) e R$ 2.458,82 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e dois centavos), com vencimento para o dia 29 de maio de 2020.

Além disso, o Julgador de primeiro grau determinou a restituição da importância de R$ 2.941,22 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais, vinte e dois centavos), devidamente corrigido.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação da Apelada em danos morais. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada) e arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Apelante não se conforma com a parte da sentença que refutou o pedido de condenação da Apelada em danos morais, sobretudo porque houve o corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 108110463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que Frantheska Dias Santos ingressou com Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A.,

alegando em síntese que:

"
(...) possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n° 6/1289724-5; que, a empresa ré imputa-lhe um débito no importe de R$ 2.941,22 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais, vinte e dois centavos), representa pelas faturas nos valores de R$ 482,40 (quatrocentos e oitenta e dois reais, quarenta centavos) e R$ 2.458,82 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e dois centavos) com vencimento para os dias 29 de maio de 2020; que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito; que, efetuou o pagamento das faturas; que, não acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizada por danos morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência"
.

Devidamente citada, a Concessionária de energia apresentou contestação, na qual alegou que:

"
(...) em data de 01 de novembro de 2019, prepostos da ré procederam vistoria no sistema de medição de energia elétrica da imóvel da autora, ocasião em que detectaram a existência de irregularidade na unidade consumidora; que, todos os procedimentos realizados pela ré estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos"
.

Ao analisar o feito, Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 480,40 (quatrocentos e oitenta reais, quarenta centavos) e R$ 2.458,82 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e dois centavos), com vencimento para o dia 29 de maio de 2020.

Além disso, o Julgador de primeiro grau determinou a restituição da importância de R$ 2.941,22 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais, vinte e dois centavos), devidamente corrigido.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e, diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo por Frantheska Dias Santos, no qual sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista que houve o corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

Em que pese as alegações da Apelante, tem-se que razão não lhe assiste, isso porque, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer documento que demonstrasse o corte de energia, como por exemplo, nota de corte, pedido de religação ou até mesmo o comprovante de pagamento da taxa de religação.

Nesse contexto, não há elementos de prova suficientes ao acolhimento do pleito indenizatório formulado, uma vez que não conseguiu a Apelante demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que não acostou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora da reclamante, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada. O recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral Condenação por dano moral afastada. Recurso parcialmente provido. (TJMT - RI: 80120386220158110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2019).

PELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA - ANULAÇÃO DE TOI - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE CORTE OU INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO - DANOS MORAIS AFASTADOS. A cobrança de valores de multa e faturamento se deu por lavratura de TOI que constatou desvio de energia elétrica, mascarando o consumo real. Ausência de provas de irregularidade e anulação do TOI diante da ausência probatória e sem possibilitar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor. Por outro lado, na medida em que não houve corte do serviço, inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito ou cobrança vexatória, não se vislumbra motivo para a reforma da sentença, mantida a ausência de danos morais. Verbetes 199 e 230 da súmula da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ - APL: 00434831820188190205, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 4.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEFEITUOSO - SUSPENSÃO DE ENERGIA - DANO MORAL INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dano moral quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, limitando-se, portanto, a mero dissabor ou aborrecimento. (TJMS - APL: 08021395120158120002 MS 0802139-51.2015.8.12.0002, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2016).

Importante destacar que a simples cobrança indevida não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que não ficou demonstrado.

Assim, diante da ausência de prova acerca do
corte do serviço, bem como de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito
, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos pela Recorrente ao causídico da Concessionária de energia, com as benesses do art. 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022